Tribunal: TJSP
Processo: 1110709-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova referente à dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa. Insurgência da suplicante contra a sentença que homologou o presente feito sem condenar a ré ao pagamento da verba sucumbencial. Inadmissibilidade. Pretensão satisfeita. Documentos carreados pela requerida hábeis à satisfação da pretensão autoral. A efetiva comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova referente à dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa. Insurgência da suplicante contra a sentença que homologou o presente feito sem condenar a ré ao pagamento da verba sucumbencial. Inadmissibilidade. Pretensão satisfeita. Documentos carreados pela requerida hábeis à satisfação da pretensão autoral. A efetiva comprovação da regularidade do débito lançado nos cadastros de inadimplentes é questão de mérito a ser solvida quando do ajuizamento da ação principal. Pleito de condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Ausência de pretensão resistida da apelada. Entendimento assente no STJ. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.